Tribunal: TJMT
Processo: 1008806-89.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008806-89.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANE GOMES MARTINS ARAUJO - CPF: 036.518.961-88 (RECORRENTE), GIOVANA GIOLI - CPF: 600.782.511-68 (ADVOGADO), ROSANA SILVA ARAUJO - CPF: 023.618.791-07 (ADVOGADO), ASNSMART ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - CNPJ: 13.266.676/0001-73 (RECORRIDO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1008806-89.2021.8.11.0001

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ELIANE GOMES MARTINS ARAUJO

Recorrido(s):

ASNSMART ACADEMIA DE GINASTICA LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/06/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE CONCRETIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇAS INDEVIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da cobrança é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista.

Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Dano moral existente frente às cobranças indevidas lançadas no cartão de crédito da autora, somada ainda a frustração em resolver o problema na esfera administrativa.

Nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor cobrado por valor indevido tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para julgar procedente o pleito indenizatório, assim como em relação à repetição em dobro do valor cobrado indevidamente.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Recorrente se insurge em juízo questionando a legalidade das cobranças lançadas em seu cartão de crédito pela Recorrida, uma vez que não possui relação jurídica com a mesma.

Aduz que procedeu com a pré-matrícula no site da demandada, porém, nunca compareceu em seu estabelecimento comercial a fim de concretizá-la, o que torna indevido os débitos
sub judice
.

Alega ainda que procurou a Recorrida a fim de resolver o problema na esfera administrativa, sem lograr êxito.

Pois bem. Em que pese as alegações da Recorrida, verifico que o e-mail enviado para a consumidora, quando da realização da inscrição junto ao site daquela, condiciona a concretização da contratação dos serviços com o comparecimento pessoal da contratante em uma das unidades da contratada. Senão vejamos:

Saliento, conforme informações contidas no e-mail, a conclusão da matrícula se daria em uma das unidades da Recorrida, o que, em decorrência lógica, tem-se que não estaria, assim, concluída apenas pelo meio virtual.

Tal também é a conclusão que se chega quando da leitura do termo de adesão juntado pela própria Recorrida, de onde, dentre suas cláusulas, assim estabelece:

Prazo:
Este contrato tem início na data da assinatura de sua via física, que deverá ser realizada presencialmente nas unidades Smart Fit, e seu prazo é de 12 meses, exceto para unidades novas, em que o início da vigência será a data da inauguração. Todos os contratos são renováveis automaticamente, por períodos de 12 meses. A cada renovação, passa a ser aplicável o Termo de Adesão que estiver vigente na data respectiva e que poderá ser consultado nas unidades ou no website: www.smartfit.com.br. Se você não desejar a renovação ao final de qualquer período, poderá cancelar o contrato conforme as regras deste termo.

Logo, inexistindo provas de que a autora tenha, de fato, comparecido em uma das unidades da Recorrida, tem-se que a contratação dos serviços não se efetivou, o que implica no reconhecimento de ato ilícito em decorrência da cobrança indevida lançada no cartão de crédito da autora, sem que houvesse relação jurídica para tanto.

Desta feita, uma vez que a consumidora foi alvo de cobrança indevida, entendo pela aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, devendo os valores pagos por ela ser devolvido de forma dobrada.

Logo, a condenação da Recorrida ao pagamento de R$ 469,20 (quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), é medida que se impõe, vez que implicará no correspondente ao dobro do que foi cobrado e pago pela consumidora.

De igual maneira, com as cobranças indevidas lançadas em cartão de crédito, somado ainda a frustração da consumidora em resolver o problema na esfera administrativa, tem-se pela existência do dano moral, devendo ser o mesmo devidamente ressarcido, já que o caso ultrapassa a barreira do mero aborrecimento.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação de inscrição indevida nos órgãos de proteção. Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Desta feita, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser quantificado ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados, para
DECLARAR
inexigível os débitos discutidos nos autos, bem como
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do primeiro evento danoso; e ao pagamento, a título de repetição de indébitos, de R$ 469,20 (quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE, a partir do desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022